Tribunal: TJDFT
Processo: 0748344-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. COTAS SOCIAIS DE EMPRESAS. APURAÇÃO DE HAVERES EM AÇÃO AUTÔNOMA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso que decretou o divórcio das partes, reconheceu a união estável anterior ao casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, determinou a partilha dos bens adquiridos na constância da convivência, inclusive direitos aquisitivos sobre imóvel e cotas sociais de empresas, e, após embargos de declaração com efeito modificativo, atribuiu exclusivamente ao requerido os ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil; (ii) estabelecer se os direitos aquisitivos do imóvel situado no Setor Arapoanga/DF devem ser excluídos da partilha por suposta aquisição anterior à união estável; (iii) determinar se é devida a redistribuição dos ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de se insurgir oportunamente contra a decisão que encerra a instrução probatória, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
4. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, à luz dos arts. 370 e 371 do CPC, sem violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. A partilha de cotas sociais em ação de divórcio limita-se ao reconhecimento do direito à meação, devendo a apuração do valor correspondente ser realizada em ação autônoma de apuração de haveres, conforme o art. 600, parágrafo único, do CPC e o art. 1.031 do Código Civil.
6. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se aqueles adquiridos onerosamente na constância da união estável ou do casamento, independentemente da demonstração de esforço comum, nos termos do art. 1.660, I, do Código Civil.
7. Comprovado que os direitos sobre o imóvel foram adquiridos em XX/01/2010, após o início da união estável em XX/09/2009, impõe-se sua inclusão na partilha.
8. A atribuição exclusiva dos ônus da sucumbência ao requerido é adequada no caso, pois todos os bens indicados pela autora como passíveis de partilha constam do dispositivo da sentença, não havendo sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre após a preclusão do direito de requerer provas e quando a prova pericial se mostra desnecessária ao deslinde da causa."; "2. Os direitos aquisitivos de imóvel adquiridos onerosamente na constância da união estável comunicam-se no regime da comunhão parcial de bens."; "3. A apuração do valor das cotas sociais partilháveis deve ser realizada em ação autônoma de apuração de haveres, e não nos autos do divórcio.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 355, I, 356, II, 370, 371, 507, 600, parágrafo único, 85, § 11; CC, arts. 1.031, 1.659, I, 1.660, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.106.053/RJ; TJDFT, Acórdão no 2039501, 0716868-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 03.09.2025.